Tribunal: TJES
Processo: 5006506-34.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006506-34.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: EMANUEL BARROS PIMENTA

IMPETRADO: 1 Vara Criminal da Comarca de Viana ES

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
.
TRÁFICO DE DROGAS. CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA DA DECISÃO QUE CONVERTEU A PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO DO PACIENTE EM PREVENTIVA. NÃO VERIFICAÇÃO. REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR.
I
MPOSSIBILIDADE.
DECISÃO FUNDAMENTADA. PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DOS ARTIGOS 312 E 313, INCISO I, DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
GRAVIDADE CONCRETA.
IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INVIABILIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO.
ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus
impetrado em favor de paciente, preso preventivamente, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06), tendo como autoridade apontada o Juízo da 1ª Vara Criminal de Guarapari/ES.

Segundo consta, no dia 30 de abril de 2025, policiais militares realizavam patrulhamento ostensivo no bairro Kubitscheck, em Guarapari/ES, quando receberam denúncia anônima, relatando que um indivíduo estaria comercializando entorpecentes, nos fundos de uma escola pública, ocultando-os em uma árvore próxima. Ao se dirigirem ao local, os policiais avistaram o paciente sentado em uma mureta, entregando um objeto a outro homem. Com a aproximação da viatura, ele demonstrou nervosismo e tentou fugir em direção a um morro, sendo alcançado e abordado, sem que nada de ilícito fosse encontrado em sua posse. O outro indivíduo não foi localizado. Após varredura no local indicado, os policiais encontraram, em uma árvore, um invólucro com entorpecentes — uma pedra de crack, seis buchas de maconha e quinze pinos de cocaína — acondicionados em sacolas plásticas. Nas proximidades, foi localizada uma motocicleta registrada em nome da mãe do paciente. Diante disso, foi dada voz de prisão, sendo ele conduzido à delegacia, com posterior conversão da prisão em flagrante em preventiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva carece de fundamentação concreta; (ii) avaliar se, no caso concreto, seria cabível a substituição da prisão por medidas cautelares diversas; (iii) examinar se as condições pessoais favoráveis do paciente — como primariedade e residência fixa — seriam suficientes para afastar a prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

C
arência de fundamentação da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, por ausência dos pressupostos e requisitos autorizadores da custódia cautelar.
A decisão que decretou a prisão preventiva apresenta fundamentação concreta ao destacar a gravidade da conduta, com base na quantidade, diversidade e forma de acondicionamento dos entorpecentes, além da localização dos fatos, ocorridos nos arredores de uma escola pública, circunstâncias que evidenciam possível habitualidade na traficância.

A medida cautelar encontra respaldo no art. 312 do CPP, diante da necessidade de garantia da ordem pública, sendo suficiente, nesta fase, a presença de indícios de autoria e materialidade.

A alegação de ausência de vínculo entre o paciente e os entorpecentes demanda reexame probatório, o que não se compatibiliza com a via estreita do
habeas corpus
.

C
ondições pessoais favoráveis do paciente.
Condições pessoais favoráveis, como primariedade, bons antecedentes e ocupação lícita, não afastam a legalidade da prisão preventiva quando presentes os demais requisitos legais.

A
plicação de medidas cautelares diversas.
As medidas cautelares alternativas à prisão mostram-se inadequadas para o caso, diante da periculosidade da conduta e do risco à ordem pública.

IV. DISPOSITIVO

Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5006506-34.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: EMANUEL BARROS PIMENTA
IMPETRADO: 1 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VIANA ES
Advogados do(a) PACIENTE: EGLENIO BARROS SOARES - MT27553/O, LILIANY ZEBALOS FERREIRA - MT28562/O

VOTO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
EMANUEL BARROS PIMENTA
, preso, em virtude de prisão em flagrante, ora convertida em preventiva, pela suposta prática do crime de
tráfico de drogas
(art. 33,
caput,
da Lei 11.343/06), apontando como autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara Criminal de Guarapari/ES.

Sobre os fatos
, consta do auto de prisão em flagrante que, no dia 30 de abril de 2025, policiais militares, durante patrulhamento ostensivo, no bairro Kubitscheck, em Guarapari/ES, receberam denúncia anônima, relatando que um indivíduo estava comercializando entorpecentes, nos fundos de uma escola pública, ocultando as substâncias em uma árvore próxima.

A viatura deslocou-se até o local e visualizou o paciente, sentado em uma mureta, entregando um objeto a outro homem. De acordo com o relato dos agentes públicos, ao avistar a aproximação da viatura, o paciente demonstrou visível nervosismo e tentou evadir-se em direção a um morro, sendo alcançado e abordado, sem que nada de ilícito fosse encontrado em sua posse. O outro indivíduo não foi localizado.

Ainda conforme narração dos policiais, após varredura na área indicada, foi encontrado, em uma árvore, um invólucro contendo entorpecentes, acondicionados em sacolas plásticas, supostamente prontos para a venda. O material compreendia uma pedra de substância análoga ao crack (25 gramas), seis buchas de substância análoga à maconha (12 gramas) e quinze pinos de substância análoga à cocaína. Nas proximidades, foi encontrada uma motocicleta registrada em nome da genitora do paciente. Diante disso, foi dada voz de prisão e ele foi conduzido à delegacia.

Feitas essas considerações, passo à análise das matérias apresentadas no
habeas corpus.

Inicialmente,
os impetrantes
questionam
a decretação da prisão preventiva
do paciente
, sustentando a ausência de fundamentação na referida decisão, ante a falta dos requisitos legais
previstos
no artigo 312 do Código de Processo Penal
,
e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão.

No caso, a autoridade apontada como coatora entendeu que era necessário restringir a liberdade do paciente, por meio da medida cautelar mais onerosa, para garantir a ordem pública, e apresentou justificativa amparada na situação particular em análise, ao identificar a gravidade concreta do delito, em tese praticado, evidenciada pela quantidade e pela diversidade de substâncias entorpecentes apreendidas (maconha, crack e cocaína), o que evidencia provável habitualidade no exercício da traficância.

Soma-se a isso a circunstância da prisão, a qual ocorreu após informações anônimas, que apontavam o uso dos fundos da escola pública onde o paciente estava, como local destinado à venda e armazenamento de substâncias entorpecentes.

Portanto, ao contrário do alegado, não se nota carência de fundamentação concreta da decisão que converteu a prisão em flagrante delito do paciente em preventiva (id. 13401213), uma vez que decisão concisa não se confunde com decisão não fundamentada.

Friso que não se expressa, neste momento, qualquer juízo condenatório, tratando-se somente de medida de natureza cautelar, a qual exige apenas a probabilidade, e não a convicção, da existência de um fato criminoso e de suas circunstâncias.

Nesse sentido, a irresignação acerca da inexistência de vinculação do paciente com os materiais apreendidos, confunde-se com o mérito de eventual ação penal, e reclama uma análise profunda das provas constantes nos autos.

Logo, tendo em vista que o rito da presente ação constitucional não admite dilação probatória, os elementos apresentados acima constituem indícios suficientes da autoria do paciente para sustentar a aplicação da medida cautelar.

Necessário destacar que o risco detalhado acima é expressivo, motivo pelo qual, assim como a autoridade coatora, entendo que
não poderá ser reprimido com a aplicação de medidas cautelares
alternativas
à prisão,
previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Ressalte-se, ainda, estar preenchida a condição de admissibilidade da prisão preventiva, prevista no inciso I, do artigo 313, do Código de Processo Penal, uma vez que dolosa a conduta em tese praticada, punida com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos.

Por fim, o
s impetrantes alegam que
as condições pessoais favoráveis do paciente — como primariedade,
bons antecedentes e atividade laboral lícita
— seriam suficientes para afastar a prisão preventiva.

Cumpre registrar que já está pacificado, na doutrina e na jurisprudência, que tais condições, ainda que favoráveis, não obstam, por si sós, a decretação da prisão cautelar, quando presentes outros elementos que demonstram o perigo de liberdade, como é o caso dos autos.

Diante do exposto,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para denega a ordem.